Tribunal: TJBA
Processo: 8009188-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009188-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCELIA GUEDES OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, LIS MATTOS ALVES

ACORDÃO

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução contra fazenda pública. Cálculos de liquidação. Diferenças salariais. Décimo terceiro salário e terço de férias. Metodologia adequada.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que acolheu os cálculos apresentados pelo executado, utilizando metodologia da calculadora judicial, violou princípios processuais e se deveria ter determinado liquidação por arbitramento.

A apresentação de planilhas de cálculos por ambas as partes viabiliza o prosseguimento da execução sem necessidade de liquidação prévia, não configurando sentença ilíquida.

A utilização da calculadora judicial oficial confere segurança e padronização aos cálculos, sendo metodologia adequada e transparente para apuração de valores devidos pela fazenda pública.

Não há violação ao contraditório quando o juízo analisa fundamentadamente os documentos apresentados e adota critério técnico objetivo para definição dos valores. A ausência de detalhamento metodológico suficiente nos cálculos das agravantes justifica a adoção dos parâmetros apresentados pelo executado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8009188-89.2025.8.05.0000; Recorrente: LUCELIA GUEDES OLIVEIRA e outros; Recorrido: MUNICÍPIO DE IGAPORÃ: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .